Tribunal: TJES
Processo: 5008940-94.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008940-94.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL CHRISTINA CAMPOREZ DE ASSIS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1765306).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

BANCO BMG SA,
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que a contratação se deu de forma regular;
e)
que não comprovou os danos alegados;
f)
que as cobranças foram realizadas, pois a recorrida estava inadimplente com seu débito;
g)
que a recorrida não foi exposta ao ridículo;
h)
que o fato dos familiares da recorrida terem tomado conhecimento do débito, não ensejou em constrangimento;
i)
que agiu no exercício regular do direito;
j)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento, ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja reduzido.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, pois os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se as cobranças realizadas pelo recorrente são devidas, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que restou comprovado que a recorrida possuía um débito com o recorrente e que durante a inadimplência ocorreram cobranças direcionadas tanto a recorrida quanto aos seus familiares, por intermédio de envio mensagens de SMS, informando a existência de débitos não adimplidos (ID n° 1765213 e 1765214).

Tal situação, ao revés do alegado pelo recorrente, extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois colocou a recorrida em situação de constrangimento ao noticiar a terceiros (seus familiares) sua condição de devedora
[1]
, justificando a indenização por danos morais
[2]
pleiteada.

No que pertine ao
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$2.000,00), considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, é razoável ao caso em apreço, pois a quantia é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA.
DÉBITO E POSIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSOS. COBRANÇA REALIZADA A FAMILIARES E AMIGOS DA AUTORA ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. A CONDUTA DA RÉ, QUE INSISTENTEMENTE REMETEU MENSAGENS DE COBRANÇAS A TERCEIROS,
NOTICIANDO A CONDIÇÃO DE DEVEDORA DA AUTORA, CONFORME PROVA DOS AUTOS, É CAPAZ DE CAUSAR CONSTRANGIMENTO E ABALO, NÃO OBSTANTE SER A AUTORA, EFETIVAMENTE, DEVEDORA. A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DA AUTORA PERANTE A RÉ DEVE SER ENFRENTADA A PARTIR DE MEIOS LEGAIS E CABÍVEIS, COMO A AÇÃO DE COBRANÇA, DEVENDO A RÉ SE ABSTER DE ENVIAR MENSAGENS A TERCEIROS
, POIS A CONDUTA AFRONTA O ART. 42 DO CDC E DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007842396, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 05-09-2018) (original sem destaque)

[2]
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA REALIZADA POR TELEFONE A FAMILIARES DA DEVEDORA. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.

A controvérsia reside em determinar se é abusivo realizar ligações de cobrança, direcionadas à autora/recorrente, no número de telefone de parentes, os quais não foram por ela fornecidos às empresas. [...] 6.

Assim, verifica-se que dos réus/recorridos não desincumbiram do seu ônus de demonstrar que os números de telefone dos parentes foram fornecidos pela autora/recorrente (art. 373, II, do CPC), na medida que não apresentaram prova ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência do ato ilícito. [...]
10. Com efeito, as cobranças realizadas por ligações telefônicas não configuram, por si só, dano moral indenizável. No entanto, o direcionamento de tais chamadas para pessoas estranhas à relação contratual, além de vedada pelo ordenamento jurídico (art. 42 do CDC), supera o mero aborrecimento, pois expõe indevidamente a situação de inadimplência do consumidor, a subsidiar a condenação dos réus/recorridos por danos morais[1].
11. Pelas razões expostas, a sentença deve ser reformada para condenar às rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de reparação por dano moral. 12. No tocante ao valor, fixado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme voto médio. 13. Recurso conhecido e provido. 14. Sentença reformada para condenar às rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). [...]

(Acórdão 1227445, 07061895720198070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇAS. LIGAÇÕES E ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO. COBRANÇAS REALIZADAS AOS FAMILIARES DA AUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.